Tribunal: TCU
Processo: 014.530/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Pedro Paulo Dias de Carvalho, contra o Acórdão 694/2017-TCU-Primeira Câmara - (Peça 51), peça recursal: R003 - (Peças 156-165). Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei n. 8.443/92; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 143, IV, "b" e 288, do RI/TCU, em: a) não conhecer do presente Recurso de Revisão; por não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.530/2014-7 - RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.051/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.049/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 030.145/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 041.050/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8.Representação legal: Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (OAB/AP 3.442; OAB/DF 54.763 Sup.) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.